Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701408-46.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SAMYLA BARBOSA BARROZO D E S P A C H O O cerne da controvérsia reside na análise da ilicitude da conduta da ré ao negar o custeio da prótese craniana prototipada e da Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP) programável, bem como da consequente pretensão indenizatória. Esclareça o apelante se ocorreu negativa de autorização da Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP) programável. Caso tenha ocorrido a autorização, deverá anexar o comprovante respectivo. Por sua vez, esclareça a apelada: a) se a cirurgia realizada no Hospital Sarah (ID 72345980) foi a cranioplastia convencional com heteroenxerto de metil-metacrilato (prótese moldada a mão) ou a cranioplastia com prótese prototipada e; b) se houve alguma deformidade estética definitiva decorrente exclusivamente da modalidade de prótese escolhida (moldada a mão ou prototipada). Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator